Tribunal: TJBA
Processo: 8026575-25.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8026575-25.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

AUTOR: MUNICIPIO DE NOVA CANAA

Advogado(s)
:
VITAL BENTO RODRIGUES FILHO, VITAL BENTO RODRIGUES NETO, TECIO HUGO GONCALVES RODRIGUES

REU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANISIO ARAUJO NETO, DEYSE DEDA CATHARINO GORDILHO

ACORDÃO

AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE RECURSOS. PAVIMENTAÇÃO DE RUAS. DEVER DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS EXCEÇÕES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AÇÃO SOCIAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM AÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

A comprovação de regularidade fiscal pelos municípios para o recebimento de transferências voluntárias de outros entes federativos por meio de convênios encontra expressa previsão no artigo 25, §1º da Lei Complementar nº 101/2000, excepcionando-se a sua exigência para transferências “
relativas a ações de educação, saúde e assistência social
”, nos termos do §3º do referido dispositivo.

Considerando que obras de pavimentação não se enquadram no conceito de “ação de assistência social”, o dever de comprovação da regularidade fiscal é medida que se impõe, não sendo o caso de enquadramento do objeto do convênio nas exceções legais (artigo 25, §3º da LC nº 101/2000).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Ordinária n.
8026575-25.2022.8.05.0000
, em que figuram como autor MUNICIPIO DE NOVA CANAA e como réus o ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Tribunal Pleno do Estado da Bahia em JULGAR IMPROCEDENTE a Ação, nos termos do voto do relator designado.

Salvador, 20 de Setembro de 2023.